Tribunal: TJDFT
Processo: 0011150-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011150-47.2016.8.07.0001 RECORRENTE: POLIMIX CONCRETO LTDA RECORRIDA: EPC CONSTRUÇÕES S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 24649112, inadmitiu o recurso especial manejado pela POLIMIX CONCRETO LTDA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 32850085 – p. 26/28), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista que o processo conexo (REsp 1.964/078/DF; no na origem: 0008975-80.2016.8.07.0001) encontra-se sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015. Desta forma, foi determinada “a restituição dos autos ao Tribunal a quo, devendo ser realizada a devida baixa nesta Corte Superior, até o julgamento definitivo da matéria tratada no REsp 1.964.078/DF, submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1046 e Tema 1076) e eventual retratação prevista nos artigos 1.040, inc. II, e 1.041, ambos do CPC/2015”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014